Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704953-91.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMARGO COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO ETEVALDO ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAMARGO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIROS ajuizados em face de ANTÔNIO ETEVALDO ALVES BEZERRA: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. O presente feito encontra-se associado aos autos de no 0700629-03.2020.8.07.0020. Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar de retirada da restrição RENAJUD sobre o veículo marca VW/GOL 1.6, placa: JKC4E88, com determinação de constrição na ação embargada; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Nota-se que ação ação principal foi ajuizada em 19/01/2020, que o executado (DALMIR DALVO DE SOUZA) foi citado por edital em 10/02/2021, que a determinação de restrição RENAJUD sobre veículo se deu em 05/03/2020, com o recebimento da inicial, levada a efeito em 20/05/2021. Por outro lado, o documento de Id. 145901517 comprova que a efetiva venda do veículo se deu em 18/05/2021, data posterior ao ajuizamento da execução e à citação do executado, o que pode configurar fraude à execução. Portanto, rejeito o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC)” O Agravante sustenta que adquiriu o veículo de boa-fé em 03/11/2020, muito antes da restrição deferida na execução em 07/12/2021. Ressalta que após a traição vendeu o veículo para Maria das Vitorias Amaral em 15/05/2021, mas a transferência no órgão de trânsito foi obstada pela restrição imposta. Acrescenta que é parte legítima para os embargos de terceiro porque tem direito incompatível com a constrição. Requer a antecipação da tutela recursal “para ordenar a suspensão da restrição lançada sobre o veículo, cuja transferência se opera com a tradição, a qual foi realizada em data anterior ao lançamento da restrição sobre o bem”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 43506036 e 43506037). É o relatório. Decido. Em princípio a Agravante não tem legitimidade para os embargos de terceiro, na medida em que, após a alienação, restou desprovida de qualquer direito sobre o veículo, de maneira que não é contemplada por nenhuma das hipóteses de legitimação previstas no artigo 674, caput, do Código de Processo Civil. De toda sorte, a suspensão liminar da medida constritiva pressupõe a prova do domínio ou da posse do bem, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil. A Embargante não tem o domínio nem a posse do veículo e, demais disso, as circunstâncias da aquisição precisam ser elucidadas num contexto cognitivo e probatório mais abrangente, como pontuado na r. decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator